Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745553-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORLANDO FELICIANO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701909-12.2020.8.07.0019, proposto em desfavor do Agravante por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A., deferiu liminar para a imissão da Autora/Agravada na posse da área destinada à servidão administrativa postulada na inicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A função social pode limitar e, em certas situações, até mesmo arredar o direito de propriedade. É o caso da desapropriação total ou parcial de imóvel para fins de estabelecimento de servidão de passagem para equipamentos de infraestrutura urbana. Em tais circunstâncias, o interesse público prevalece sobre o particular, desde que ressalvado o direito do particular em obter a célere indenização, em dinheiro e de forma justa, do valor equivalente à parte do bem que será revertida ao atendimento da necessidade pública. Em face do exposto, defiro a imissão da empresa autora na posse da área destinada à servidão administrativa mencionada na inicial, mediante o depósito em consignação da oferta veiculada na inicial. Expeça-se a guia para o depósito judicial pela parte autora. Expeça-se o mandado para a citação do réu, de modo a cientificar-lhe dos termos da presente decisão, bem como para que ofereça sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Int. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 09 de Julho de 2020 23:23:45.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “documentos apresentados pela agravada afirmam que a parte requerida, ora agravante, é proprietária de uma área rural com extensão significativa, ou seja, área de 5, 0000 ha (5 hectares) ou 50.000,00 m2 (cinqüenta mil metros quadrados), (ID 61265562 – fl. 20)” (Num. 20509070 - Pág. 9). Sustenta o Agravante que, entretanto, “existe disparidades quanto às medidas reais da área, visto que, o agravante é proprietário de apenas 2 ha (2 hectare) ou 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados), (ID 61265562 – fl. 15), conforme consta na cláusula primeira do documento comprobatório” (Num. 20509070 - Pág. 10). Argumenta que, assim, a primazia do interesse público não pode anular do direito de propriedade, “visto que conforme as medidas foram apresentadas a servidão tomará mais de 1/6 (um sexto) da extensão da propriedade do agravante” (Num. 20509070 - Pág. 10). Acrescenta ser “notório que o agravante estará impossibilitado de utilizar de sua propriedade de forma plena, sendo aviltante e injusto o valor ofertado pela agravada. Neste propósito regulamenta o art. 151, alínea c, do Código de Águas (Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934)” (Num. 20509070 - Pág. 11). Diz que a indenização deve ser recalculada, haja vista que, em face do tamanho da área destinada à servidão, o valor apresentado na inicial importará em significativos prejuízos ao Agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 20509077 e 20509078). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701909-12.2020.8.07.0019, deferiu liminar para a imissão da Autora/Agravada na posse da área destinada à servidão administrativa postulada na inicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à ínclita Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador